Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LEANDRO FERREIRA DA CRUS
AGRAVADO(S):
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME
AGRAVADO(S):
ESSOR SEGUROS S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO FERREIRA DA CRUS contra a decisão proferida no procedimento de Cumprimento (Proc. n. 1002109-17.2021.8.11.0045) da decisão anteriormente proferida na Ação de Indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 1002398-81.2020.8.11.0045 ajuizada em face de JOÃO DA SILVA EIRELI - ME, indeferiu os pedidos (i) do inclusão da seguradora ESSOR SEGUROS S/A, litisdenunciada, no polo passivo da presente execução provisória da decisão que determinou que a empresa ré pagasse mensalmente ao agravante, a título de pensionamento, o equivalente a dois salários mínimos, e (ii) do arresto cautelar do veículo (ônibus) de placas KYT-0262 (RENAVAN 00900820004), o qual transferido para a pessoa de FRANCISCO COSTA CARNEIRO.
Relata a parte recorrente que deferida em parte a tutela para o pensionamento em questão, a empresa ré não recorreu contra a decisão liminar, porém também não efetuou qualquer pagamento, tendo se limitado, em sua defesa, em denunciou a lide à seguradora ESSOR SEGUROS S/A, sendo que esta não impugnou a denunciação.
Expõe que em razão do descumprimento da mencionada tutela provisória o agravante iniciou o cumprimento provisório da decisão em desfavor da ré e da seguradora litisdenciada, posto que há responsabilidade direta e solidária desta para com o segurado – notadamente no caso em apreço em que não houve qualquer oposição por parte da seguradora em sua defesa, o
Assevera que, no entanto, o juízo singular indeferiu a inclusão da seguradora denunciada no polo passivo da execução provisória do pensionamento.
Inconformado, afirma que sendo reconhecida a sua responsabilidade direta e solidária da seguradora pela cobertura sinistro segurado, busca vê-la compelida a efetuar o pagamento mensal da pensão estabelecida no processo principal (ação de conhecimento n. 1002398- 81.2020.8.11.0045), bem como efetue o pagamento dos valores do pensionamento já vencidos, conforme a planilha de cálculos apresentadas no cumprimento de sentença (Proc. n. 1002109-17.2021.8.11.0045), sob pena de penhora.
Aduz que a empresa ré tem se utilizado de subterfúgios para eximir -se de condenações judiciais visto que, conforme comprovado nos autos, o veículo (ônibus) de placas KYT -0262, veículo causador do acidente, teve a sua propriedade registral transferida para FRANCISCO COSTA CARNEIRO, deixando assim de integrar o rol patrimonial da ré, muito embora referido veículo permaneça estacionado no pátio de tal empresa, ficando evidente a tentativa de ocultação patrimonial por meio de transferência registral.
Defende que embora o juízo de origem tenha considerado a transferência da propriedade registral como um obstáculo à materialização do arresto cautelar, referido ato configura, na verdade, a maior evidência da necessidade do arresto.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para (a) a inclusão da seguradora litisdenunciada no polo passivo do cumprimento provisório da decisão proferida na ação de conhecimento, na qual foi determinado o pensionamento mensal ao agravante, bem como para que seja procedido o arresto cautelar de todos os veículos registrados em nome da executada, bem como sobre os veículos de placas KYT -0262 (RENAVAN 00900820004), JFQ -6227 e MFF -2006 independentemente de estarem registrados em nome da empresa requerida, notadamente em razão da transferência da propriedade registral com intuito fraudulento.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em relação ao redirecionamento imediato da ordem de pensionamento sob cumprimento à seguradora porque a respectiva decisão foi proferida antes da litisdenunciação.
Diante disso, conveniente o aguardo da manifestação da referida seguradora a permitir uma análise mais acurada do colegiado acerca de tal pretensão frente ao que estabelece o §5o do art.513 do CPC/15.
De igual forma, entendo que não se afigura razoável, pelo menos nessa quadra processual, a constrição de automóveis não registrados em nome da ré perante o DETRAN porque, para tanto, necessário que houvessem fortes evidências mínimas de que os adquirentes de tais veículos estivessem conluiados com a empresa requerida.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intimem-se a parte adversa e seguradora litisdenunciada para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Relator em Substituição